Tribunal: TJPA
Processo: 0002493-63.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002493-63.2019.8.14.0051

APELANTE: GERVASIO VASCONCELOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA.

1) A tese atinente a ausência de materialidade e autoria dos delitos não subsiste, na medida em que o depoimento da vítima se encontra em consonância as provas produzidas no Inquérito Policial (troca de mensagens entre as partes e Auto de Apreensão de munições). Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões e ameaças geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade;

2) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida no dia
15 de dezembro de 2022
(Sessão n° 21)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GERVASIO VASCONCELOS DA COSTA, representado por advogado particular, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica de Santarém que, nos autos da Ação Penal nº 0002493-63.2019.8.14.0051, o condenou por violação ao art. 147 CP c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, aplicando-lhe a suspensão da pena, na forma do art. 77, do CP.

Em suas
razões recursais
(Num. 9401066 - Pág. 1 a 6 e Num. 9401067 - Pág. 1 a 2), o Apelante requereu a sua absolvição, em razão da insuficiência probatória para sua condenação, considerando que apenas existiram provocações mútuas entre as partes, bem como a existência da arma de fogo jamais foi comprovada nos autos, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9401068 - Pág. 1 a 3 e Num. 9401069 - Pág. 1 a 2), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 9556686 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONCALVES, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 9955168 - Pág. 1 a 4).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento da
sessão por videoconferência

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O mérito do presente recurso cinge-se em analisar o pleito absolutório formulado pelo Apelante, seja pela ausência de materialidade, na medida em que a suposta arma utilizada para perpetrar o crime não foi apreendida, seja pela impossibilidade de detecção da autoria delitiva, com base exclusivamente na palavra da vítima, na medida em que houve agressões mútuas entre a vítima e o réu.

Adianto, desde logo, que a irresignação do Apelante não merece prosperar, senão vejamos:

Narrou a exordial acusatória que, em 22/11/2018, a vítima se encontrava na casa do casal, acompanhada por visitas, quando um de seus filhos, em posse do celular da ofendida, saiu de casa.

Prossegue afirmando que o ofensor não gostou da atitude de seu enteado e disse para vítima: “NÃO FOI ESSE O NEGÓCIO” (textuais). Após as visitas irem embora, aquele deu início a uma discussão para com esta. Em determinado ponto da discussão, o indiciado chegou a abrir um cofre que possui, retirar de lá uma arma, do tipo pistola, apontar para a vítima e dizer-lhe: “ISSO AQUI NÃO É PRA MIM NÃO” (TEXTUAIS).

A ofendida, sentindo-se ameaçada, respondeu que pegaria o celular de volta e o entregaria àquele que a ameaçava. Após tal conflito, o casal não voltou a se falar e o ofensor passou a vender alguns bens da casa. Na data de 11 de dezembro de 2018, por volta das 23h30min, o indiciado proferiu para a vítima: “TU VAI TER QUE DÁ CONTA DAS COISAS DAQUI, SE NÃO TU VAI SE VER COMIGO, EU NÃO SOU MAIS O MESMO” (textuais) e complementou “TU NÃO DORME AQUI NEM PELO CARALHO” (textuais) e saiu empurrando-a para fora do domicílio. A ofendida passou, então, a residir com sua genitora.

Em ambas as fases do feito, o réu negou a autoria delitiva. Contudo, na Delegacia, afirmou que após a saída das visitas de sua residência, no dia 22/11/2018, as partes discutiram, negando tal ocorrência em Juízo (mídia ID nº 9401046). Além desta contradição, em Juízo o Apelante não soube explicar sobre a troca de mensagens de celular, efetuada entre ele e sua
ex
esposa (ID Num. 9400942 - Pág. 1), na qual solicita que ela retire a pistola da sapateira e a guarde no cofre.

Depreende-se dos autos, que o acusado e a vítima mantiveram relação sólida e duradoura (10 anos), tentando o Apelante sustentar a naturalidade da sua conduta, por considerar que entre as partes houve meros dissabores, com o término da relação, negando as ameaças descritas na exordial acusatória.

Contudo, o corpo probatório analisado globalmente, não deixa margem para dúvidas quanto ao dolo do agente em, valendo-se da violência doméstica de gênero, perpetrar a intimidação da vítima através do uso da arma de fogo.

As razões recursais apresentam os argumentos que são veemente repelidos pelo espírito da Lei Maria da Penha. Isto porque, a definição do gênero sobre o qual é baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006.

O machismo exacerbado existente nos presentes autos é o alvo e a justificava da intervenção penal na matéria. Essa deturpação da realidade por parte do gênero masculino, ao utilizar uma arma de fogo com o intuito de amedrontar a vítima, denota a objetividade jurídica que se visa coibir.

Destaco que, diferentemente do arguido pelo Apelante, o depoimento da vítima se encontra em perfeita consonância com os fatos descritos na exordial, sendo corroborado pela cópia da troca de mensagens entre as partes (ID Num. 9400942 - Pág. 1), bem como pelo Auto de apresentação e Apreensão nº 174/2019.000091-8 07, no qual localizaram na casa do réu: estojos de munição S&W calibre .40 deflagrados e 06 estojos de munição CBC .380 deflagrados. (ID Num. 9400953 - Pág. 2).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica a palavra da vítima possui valor probante conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).
3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Os crimes de violência doméstica são, em regra, cometidos na clandestinidade, razão pela qual o depoimento firme e coeso da vítima assume grande valor probante. Esse meio possui alicerce suficiente para legitimar o decreto condenatório, conforme uníssono entendimento aplicado neste Colegiado:

APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a autoria e materialidade do fato narrado na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher não há que se exigir provas robustas, sob pena de restar impune os agressores, daí porque é assente em nossos tribunais que a palavra da vítima ganha especial relevância, mormente porque estes tipos de infração penal, quase sempre, são cometidas longe dos olhares de testemunhas
. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA, 2016.05036528-69, 169.182, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-15)

Concluo que a análise global do acervo probatório torna impossível o deferimento do pleito absolutório quanto a ameaça, razão pela qual afasto a incidência do art. 386, II e IV do CPP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/01/2023